Tribunal: TCU
Processo: 010.767/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por José Bernardo Ortiz, ex-prefeito do Município de Taubaté - SP, período 2001 a 2004, contra o Acórdão 10531/2018-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades na aquisição de medicamentos e materiais médicohospitalares e odontológicos concernentes ao Plano de Ações e Metas (PAM) em HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis (DST) no âmbito de Convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde (FNS), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram.